Tribunal: TJMT
Processo: 1013713-08.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013713-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS - CPF: 063.296.711-09 (AGRAVANTE), GLENDA DOS SANTOS BAPTISTA - CPF: 033.153.242-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA - CPF: 919.500.902-72 (ADVOGADO), FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO - CPF: 020.770.312-47 (ADVOGADO), TIAGO VINICIUS MEIRELES CUNHA - CPF: 981.502.192-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENA – REEDUCANDO INSERIDO NO REGIME FECHADO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIRETOS POSTERIOR. UNIFICAÇÃO AUTOMÁTICA. ÓBICE LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. TEMA REPETITIVO N.

1106.
2.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS
. ANÁLISE AO ENCARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
3.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE. DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ
.

1. No cumprimento de sanção corpórea, a superveniência de condenação por pena restritiva de direitos não autoriza por ausência de previsão legal, que no momento de unificação das penas haja a reconversão da reprimenda alternativa em restritiva de liberdade.

Segundo o Tema Repetitivo n.1106 do STJ: “
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
".

2.

compete ao Juízo das Execuções decidir sobre a colocação, ou não, do agravante em regime semiaberto, uma vez que não é só o quantitativo de pena que influencia em tal decisão, sendo de sua competência, outrossim, deliberar sobre a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com as privativas de liberdade em eventual concessão de regime semiaberto humanizado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Vanderlei Rezende dos Anjos
, contra a decisão proferida nos PEP n. 2000014-65.2022.8.11.0011 pela
M.M. Juíza da 3ª Vara de Mirassol D’Oeste-MT
, determinando:
a unificação das penas
impostas decorrentes de três condenações penais; a
conversão
das sanções
restritivas de direitos em privativas de liberdade
; o regime
fechado
para cumprimento das sanções.

A Defesa apresenta o seu inconformismo asseverando que atualmente a Corte Cidadã entende que
é vedada a unificação automática da pena privativa de liberdade e da restritiva de direitos
,
em casos em que esta última é superveniente à privativa de liberdade
, requerendo, assim, o
reestabelecimento
tanto do regime prisional
semiaberto
,
quanto das penas restritivas de direitos
que deverão ser cumpridas
simultaneamente
às sanções
privativas de liberdade
(Id. 215360193 – fls. 317/319).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 215360193 – fls. 329/332).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
Juízo de Retratação
(Id. 215360193 – fls. 338/339).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
do recurso preferindo deixar de elaborar a síntese ministerial do seu entendimento (Id. 220766155 – fls. 347/350):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vanderlei Rezende dos Anjos

foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, da
reprimenda unificada
de
11 anos, 4 meses e 24 dias
de reclusão, decorrente do somatório das seguintes sanções:

a) guia de execução penal proveniente dos autos 0001403-27.2019.8.11.0011, fato em 07/03/2019, condenado em 14/08/2020 a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, transito em julgado em 03/08/2021 (Id. 215360189);

b) guia de execução penal proveniente dos autos n. 1000678- 24.2021.8.11.0052, fato em 15/07/2021, condenado em 22/10/2021 a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, inciso III e IV, do Código Penal, pena privativa substituída por restritiva de direitos (seq. 21.1. fls. 90/91 e seq. 21.8, fl. 131);

c) guia de execução penal proveniente dos autos n. 1001129- 75.2021.8.11.0011, fato em 26/04/2021, condenado em 22/06/2021 a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, seq. 22.

Em atenção ao pleito do MP de 1º grau a magistrada
a quo
, entendeu por realizar a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade asseverando que:

“Em análise ao pleito defensivo, verifico que não encontra respaldo. Isso se deve ao fato de que o apenado cumpria pena em regime semiaberto quando sobreveio duas novas guias de execução penal. Com a unificação a esta execução, a soma das reprimendas resultou na conversão da PRD em PPL, dada a incompatibilidade de cumprimento das penas de espécies distintas. Para ser elegível o cumprimento simultâneo é necessário que o apenada esteja em regime aberto, quando não há incongruência entre as espécies. (...)”. (Id. 215360193 – fls. 305/306).

Nota-se que a magistrada
a quo
partiu da premissa de que a unificação das penas se opera automaticamente, ou seja, pouco importando se a condenação substituída é, ou não, superveniente às condenações às sanções privativas de liberdade que também pesam em desfavor do agravante.

Quanto ao ponto, confesso que a ideia inicial de conversão para a imediata unificação das reprimendas e fixação de regime prisional trazida na decisão impugnada me parece, no mínimo, prática.

Não fosse o caso de se estar lidando com um dos maiores direitos do ser humano que é a liberdade, de modo que questão não pode ser somente prática, ela tem que ser legal e justa.

Como sabido, o art. 44, § 5.º, do CP dispõe que
“
sobrevindo
condenação a pena privativa de liberdade, por outro, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”
.

Por sua vez, o art. 181 da LEP preceitua que a pena restritiva de direitos pode ser convertida em privativa de liberdade quando o apenado sofrer condenação
“por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”
.

Nota-se que ambos os dispositivos legais que versam sobre a matéria são claros em especificar que a conversão é possível na superveniência de condenação por reprimenda corpórea

Ocorre que
in casu
, como consta da decisão agravada, o agravante já estava cumprindo pena em regime semiaberto quando foi condenado em outras duas ações penais, sendo que ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto em uma delas, este TJMT substituiu sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou seja, a reprimenda restritiva de direitos é que é superveniente.

Em caso análogo, interessantes ponderações foram trazidas pela Ministra Laurita Vaz, no voto vencedor do REsp n. 1.925.861/SP (Tema repetitivo 1106 – STJ),
in verbis
:

“(...) a meu ver, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e somente comporta conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§ 4.º e 5.º, do Código Penal. Note-se, outrossim, que o art. 111 da Lei de Execução Penal em nenhum momento trata de conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, dispondo apenas que as penas de condenações diversas devem ser somadas para fins de determinação do regime prisional.

Logo, ao mencionar a finalidade desse somatório para definição do regime prisional, a lei está tratando de penas privativas de liberdade, ou seja, de condenações que já se encontram impingidas sob o formato da pena corporal. Não é possível extrair do aludido dispositivo a imposição de conversão da pena alternativa, que, conforme apontado, somente pode ocorrer conforme o itinerário legal próprio dessa modalidade de pena. Não é demasiado acrescer que a pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Portanto, se o condenado fez jus ao benefício, não vislumbro justiça em se agravar a sua situação, ampliando o alcance interpretativo do § 5.º do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas. (...)”.

Claro, portanto, que por se tratar de condenação à pena restritiva de direitos posterior à privativa de liberdade não há que se falar e conversão e unificação automática das reprimendas a fim de fixação do regime prisional.

Por oportuno:

"(...). Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
." REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022). Destaquei.

Sendo assim, na condenação referente ao

PEP
1000678- 24.2021.8.11.0052 mantenho as penas restritivas de direitos impostas ao agravante por este TJMT, afastando, via de consequência, a reconversão operada pelo Juízo agravado ao unificar as reprimendas.

Por outro lado, compete ao Juízo das Execuções decidir sobre a colocação, ou não, do agravante em regime semiaberto, uma vez que não é só o quantitativo de pena que influência em tal decisão, sendo de sua competência, outrossim, deliberar sobre a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com as privativas de liberdade em eventual concessão de regime semiaberto humanizado.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da
PGJ
, dou
parcial provimento
a este apelo, tão somente,
para manter, na condenação referente ao PEP
1000678- 24.2021.8.11.0052 as penas restritivas de direitos impostas ao agravante por este TJMT
,
afastando, via de consequência, a reconversão operada pelo Juízo agravado ao unificar as reprimendas.

Via de consequência,
determino ao Juízo
das Execuções que decida acerca da colocação, ou não, do agravante em regime semiaberto, bem como, sobre a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com as privativas de liberdade em eventual concessão de regime semiaberto humanizado ou sobre a necessidade de suspensão da reprimenda até que o agravado seja colocado em regime prisional aberto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024